Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 563 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”, consoante Súmula 563 do STJ.
2. Demonstrado que o contrato de mútuo feneratício foi firmado entre entidade fechada de previdência complementar e a beneficiária participante do plano, não há relação de consumo, tampouco hipótese de competência absoluta, constituindo a ação monitória proposta demanda de natureza obrigacional, cuja competência é relativa.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.